Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO E DESPESAS HOSPITALARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que entendeu não mais existir necessidade, nem utilidade no provimento jurisdicional, com perda superveniente do interesse processual, porque a parte autora teria apresentado quadro de melhora clínica. Além disso considerou não existir prova ou indício de que a parte autora teria procurado a rede pública, antes de obter atendimento em hospital particular e que também não existiria evento danoso, porque ela seria beneficiária de plano de saúde privado, que teria arcado com todos os custos de internação. O dispositivo foi exarado nos seguintes termos:
“[...] Ante o exposto, extingo o processo sem julgamento de merito no que tange ao pedido de imediata transferencia para leito de UTI da rede publica, conforme artigo 485, VI, do CPC.
Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos deduzidos na inicial.
Em consequencia, resolvo o merito nos termos do artigo 487, inciso I do Codigo de Processo Civil. [...]”
2. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora passou mal e foi levada para o hospital particular no dia 29/07/2019, porque teria um plano de saúde ambulatorial, que lhe garantia atendimento por 12 horas.
3. Verificada a gravidade do seu quadro clínico, foi necessária a internação em UTI, na qual ficou até aproximadamente às 17:00 horas do dia 31/07/2019. Em continuidade ao tratamento, foi mantido internado no hospital particular até o dia 07/08/2019.
4. A petição inicial foi distribuída às 20:35 horas do dia 31/07/2019, após a alta da UTI pela parte autora e no seu pedido há expresso requerimento de transferência para leito em hospital público ou particular conveniado ao SUS, ou que o DF arcasse com as despesas de manutenção em hospital privado, entre outros pedidos, direcionados às três partes requeridas.
5. A decisão que deferiu a antecipação de tutela foi proferida nos seguintes termos:
“[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipacao de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em hospital publico ou particular com suporte que atenda suas necessidades. Caso nao haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, devera o reu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou nao a rede publica de saude, arcando com o necessario e adequado tratamento medico.
Caberá ao DISTRITO FEDERAL arcar tambem com a pronta e imediata transferencia do postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado ao autor a partir de sua intimacao. As despesas anteriores serao objeto de analise por ocasiao do julgamento do merito. [...]” (grifado no original, ID 21495192)
6. O Distrito Federal informou que a parte autora estava inserida no mapa de espera por leito de UTI da Central de Regulação de Internação, mas que foi retirada da lista de espera da UTI em 31/07/2019, por volta das 17:00 horas, conforme documento de ID 21495203, pág. 3. Não se manifestou, nem cumpriu a decisão liminar.
7. Na inicial a parte autora relata dificuldade para obter o valor da internação, porque o hospital (2o requerido) não disponibilizava a informação. Na sua contestação o hospital apresentou o valor total das despesas, sem pormenorizá-lo por dia de internação, no entanto.
8. Por fim, o 3o requerido, o plano de saúde com o qual a parte autora mantém/mantinha vínculo, informou na sua contestação que o plano contratado é/era de segmento ambulatorial, que não cobre internação e que tentou transferência para a rede pública infrutiferamente. Acrescenta que já cumpriu com sua obrigação de custear as primeiras 12 horas de despesas hospitalares.
8. Então, verifica-se violação ao Princípio da Congruência, pois a sentença proferida não fez a devida correlação entre o que foi pedido com a decisão prolatada, que carece de fundamentação respaldada em elementos dos autos. A sentença, da forma como enunciada, incide na previsão legal do § 1o, IV, do art. 489 do Código de Processo Civil, pois não enfrentou os argumentos deduzidos no processo, estando com sua integridade abalada, exatamente pela ausência de fundamentação coerente.
9. Além disso, em provimento de natureza extra petita, decidiu sobre a desnecessidade de leitos de UTI, quando isso não foi objeto da pretensão autoral ou irresignação de qualquer parte, nem foi decidido liminarmente em antecipação de tutela, incidindo na vedação prevista no art. 492, do Código de Processo Civil.
10. Por outro lado, apesar de todas as partes terem sido citadas e se manifestado nos autos, deixou de instrui-lo adequadamente, naquilo que concerne ao esclarecimento e liquidez do pedido inicial, exigência do § único do art. 38, da Lei no 9.099/95.
11. Isto posto, suscito de ofício e acolho preliminar de nulidade, para declarar nula a sentença. Ante a necessidade de aperfeiçoamento da instrução processual, devem os autos retornarem à origem para adequado e regular processamento do feito.
12. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
13. Sem custas, nem honorários.